Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-24.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001330-24.2018.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação da concessionária, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e danos materiais individuais, em decorrência de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica. A embargante alega a existência de omissões no julgado, relativas à análise da excludente de responsabilidade por caso fortuito, à competência regulatória da ANEEL, à ausência de provas dos danos materiais e à falta de fundamentação para a obrigação de divulgar a decisão em emissora de rádio. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão apontados, que justifiquem a sua integração ou modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. O Acórdão enfrentou devidamente a questão da responsabilidade civil da concessionária, concluindo pela falha na prestação do serviço e pela não caracterização de fortuito externo capaz de afastar o dever de indenizar, fundamentando sua decisão na legislação consumerista e na jurisprudência aplicável. A matéria relativa à competência da ANEEL foi implicitamente afastada ao se reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária perante o consumidor final. A análise dos indicadores técnicos (DEC e FEC) não é indispensável quando a falha no serviço e a demora no restabelecimento são incontroversas e superam o razoável. A condenação por danos materiais foi mantida para apuração em liquidação de sentença, momento adequado para a comprovação individual dos prejuízos. A obrigação de divulgação da sentença está em consonância com o princípio da máxima publicidade das decisões em ações coletivas, visando dar ciência aos consumidores lesados. A ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, pois o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos, desde que fundamente sua decisão de forma coerente, o que ocorreu no caso. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa levam à rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80024817320228050271, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 02/05/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8001330-24.2018.8.05.0106, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora. II